Tribunal: STF
Processo: HC 57816
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Citação edital. Nulidades repelidas. A vaga e imprecisa referência de uma testemunha ao paradeiro do marido da acusada não acarreta a nulidade da citação edital. A afixação do edital à porta do Fórum terá sido feita; se não o foi, inexistiu, no caso, qualquer prejuízo.